Tribunal: TJDFT
Processo: 0746489-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação da autora, aqui agravante, e homologou os cálculos apresentados no laudo pericial.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal diz respeito à análise das impugnações apresentadas ao laudo pericial contábil.
III. Razões de decidir
3. Não merece prosperar a alegação da agravante no sentido que o laudo pericial foi homologado sem enfrentar as impugnações apresentadas, uma vez que prestados os pertinentes esclarecimentos pelo perito do juízo e apresentado laudo pericial retificado em conformidade com os parâmetros estabelecidos para liquidação de sentença.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único.